Tribunal: STF
Processo: ARE 1391318
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRJO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. NOVO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. 



    1. Pedidos cumulados para condenar o réu a reconhecer a renúncia do autor ao beneficio de aposentadoria de que é titular e, uma vez reconhecido tal direito, condená-lo a recalcular e implantar novo beneficio, computando-se as contribuições vertidas após a jubilação. 



    2. E possível a renúncia ao beneficio desde que acompanhada da devolução dos valores recebidos, com o fim de restabelecer as coisas in status quo ante, ou seja, com a anulação do proveito econômico é como se o beneficio nunca tivesse existido. Precedentes desta Corte. 



    3. Sentença reformada, julgando procedente o primeiro pedido, para declarar o direito da parte autora a renunciar à aposentadoria de que é titular, e improcedente o pedido de cálculo e implantação de nova aposentadoria, eis que tal somente é possível mediante a devolução integral dos valores percebidos a título daquele beneficio. 



    4. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, é de se aplicar aregra contida no caput do Art. 21, do CPC, arcando as partes com as custas processuais e honorários advocatícios recíproca e proporcionalmente distribuído e compensados entre elas. 



    5. Recurso provido em parte, julgando procedente o primeiro pedido, para declarar o direito da parte autora a renunciar à aposentadoria de que é titular e improcedente o pedido de cálculo e implantação de nova aposentadoria, eis que tal somente é possível mediante a devolução integral dos valores percebidos a título daquele beneficio.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o INSS interpôs recursos especial e extraordinário.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 194, caput, parágrafo único e incisos V e VI, e 195, caput, § 5º e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “com a decretação de improcedência do pedido, pois demonstrado que a pretensão do autor, no sentido de ver revisada a sua aposentadoria com o cômputo de tempo de serviço laborado após a aposentação, não encontra amparo nas diretrizes constitucionais que regem a Seguridade Social no Brasil, especialmente o princípio da solidariedade social. Além do que, a pretensão encontra óbice no ato jurídico perfeito e leva ao enriquecimento sem causa”.



    Em 16/08/2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.256/SC, feito paradigma do Tema nº 503 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, o Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação, reformou o acórdão anteriormente proferido para “acolher os embargos de declaração opostos pelo réu, em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte e pelo C. STJ”. 



    Inadmitidos os recursos especial e extraordinário, foram interpostos os competentes agravos.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, não conheceu do agravo manejado contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, sob o seguinte fundamento:



    “Na espécie, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Dessa forma, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, não merece conhecimento a irresignação. (...).”



    Decido.



    Conforme relatado, o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação adequando, assim, o acórdão anteriormente proferido, segundo a tese fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 661.256/SC (Tema nº 503), no sentido de que “apenas por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do trabalhador ao mercado de trabalho após concessão da aposentadoria (...)”.



    Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente